Tribunal: TJPA
Processo: 0800703-91.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800703-91.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GLEIDSON SOUZA LIMA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
decisão monocrÁtica QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciáriA. Decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão. Insurgência recursal do réu. Alegação de desconstituição da mora, por alegada ABUSIVIDADE DO CONTRATO NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS. não conhecida. Matéria recursal que discute abusividade das cláusulas contratuais que AINDA NÃO FOI analisada pelo Juízo a quo EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. Impossibilidade de apreciação, sob pena de supressão de instância. Observância ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

DECISÃO mantida.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08007039120248140000

AGRAVANTE:
GLEIDSON SOUZA LIMA

ADVOGADO(A):
ALEXANDRE MAGNO LEITÃO BASTOS – OAB/MG 72.988

AGRAVADO(A):
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ADVOGADO(A
): FLÁVIO NEVES COSTA - OAB/ PA 29.473-A

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GLEIDSON SOUZA LIMA
,
em face da decisão monocrática Id 17745308, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento,
proferida nos seguintes termos:

“(...) A argumentação suscitada não foi objeto de pronunciamento do juízo “a quo”, haja vista que a decisão agravada se refere ao deferimento de medida liminar numa ação de busca e apreensão, regida pelo DecretoLei n° 911/69. Por esta razão, a apreciação do recurso incorreria em supressão de instância, e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Para se ter a peça admitida, o recorrente deveria indicar a ausência dos requisitos do artigo 3º do referido texto legal, todavia, limita-se a justificar o porquê do inadimplemento das prestações com as alegadas abusividades contratuais, incorrendo em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. (...)

Consequentemente, entendo que a pretensão revisional genérica imputada no agravo caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal, logo, há necessidade de manifestação do juízo singular sobre o alegado, sob pena de supressão de instância, e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento nos termos da fundamentação.”

Irresignado, o agravante aduz nas razões recursais de Id 17783433, em síntese, que a decisão monocrática agravada, a qual não conheceu do Agravo de Instrumento, merece ser reformada, isto porque não observou argumentos importantes arguidos e devidamente comprovados pelo Agravante, uma vez que o agravante não fundamentou o seu recurso na impossibilidade de pagamento por juros excessivos, mas sim

na descaracterização objetiva da mora por abusividade inserta do contrato de alienação fiduciária no período de normalidade contratual, restando demonstrado a abusividade de capitalização diária dos juros moratórios sem especificar qual a taxa diária de juros aplicada ao negócio jurídico.

Postulando, por fim, o conhecimento e o provimento do presente agravo interno, para que haja a reforma da decisão agravada, e, ato contínuo, seja deferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, revogando ou suspendendo a decisão agravada, para todos os fins de direito.

Devidamente intimada e instada a se manifestar, a parte agravada ofereceu contrarrazões, em petição de Id 18090577, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo agravante, mantendo-se incólume o teor da decisão agravada.

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta do Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador – Relator

VOTO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08007039120248140000

AGRAVANTE:
GLEIDSON SOUZA LIMA

ADVOGADO(A):
ALEXANDRE MAGNO LEITÃO BASTOS – OAB/MG 72.988

AGRAVADO(A):
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ADVOGADO(A
): FLÁVIO NEVES COSTA - OAB/ PA 29.473-A

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, passo à análise meritória.

A controvérsia recursal versa sobre verificar o acerto ou desacerto da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, em face da ocorrência da violação ao princípio da dialeticidade recursal, havendo a necessidade de manifestação do juízo
a quo
sobre o aduzido pelo agravante, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Compulsando os autos, verifica-se que a única matéria devolvida à apreciação desta instância cinge-se à alegação de descaracterização objetiva da mora por aventada abusividade na cobrança de capitalização diária dos juros, sem taxação especificada.

Com efeito, o agravante aponta o firme entendimento da jurisprudência de alguns Tribunais Pátrios, no sentido de que o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos durante o período de normalidade contratual afastaria a mora, logo com a ausência de tal requisito ensejador da pretensão de busca e apreensão, ocorreria a extinção da ação, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, pleiteando, ainda, a revogação da liminar concedida e

a concessão da tutela antecipada ou atribuição de efeito suspensivo dos efeitos da decisão, com a revogação da ordem de busca e apreensão.

Entretanto, torna-se imprescindível mencionar e reconhecer que os argumentos aduzidos neste instrumento recursal foram alegados somente na contestação dos autos originários nº 0800056-12.2024.8.14.0028, em contestação de Id 116488137, a qual ainda não foi apreciada pelo juízo
a quo,
conforme se depreende do processo de origem.

Nesse contexto, considerando que o recurso devolve a apreciação do Juízo
ad quem
somente as matérias examinadas e decididas em sede de juízo de primeiro grau, não pode o Tribunal, nesta oportunidade, apreciá-las, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, como bem decidido em sede da decisão monocrática agravada de Id 17745308.

O agravo de instrumento, nesse ponto, não comporta conhecimento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, como bem acertada a decisão supra.

Neste sentido, corroborando com o tema, em casos análogos é este o entendimento jurisprudencial recente dos Tribunais Pátrios, vejamos
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária. Decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem. RECURSO manejado pela parte ré. EXAME. Recurso que deve ser conhecido parcialmente.
Parte não conhecida que discute abusividade das cláusulas contratuais que não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau. Supressão de instância que não deve ser admitida. Observância ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Análise meritória recursal prejudicada nessa parte.
Parte conhecida que não comporta provimento, já que mero erro material constante na notificação extrajudicial não basta para rechaçar a comprovação da mora. Decisão mantida. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2208459-70.2023.8.26.0000; Relatora: Celina Dietrich Trigueiros; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2023; Data de Registro: 31/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - MORA COMPROVADA -LIMINAR DEFERIDA PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CARACTERIZADA A INADIMPLÊNCIA DO RECORRENTE, O CREDOR TEM O DIREITO DE REQUERER, MEDIANTE AS MEDIDAS JUDICIAIS PERTINENTES, A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DO CONTRATO -
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA AVENÇA - QUESTÕES QUE DEVEM SER APRECIADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, NO CURSO DO PROCESSO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

(TJSP; Agravo de Instrumento 154372-33.2024.8.26.0000; Relator: DES. LUIZ EURICO; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Santo Amaro - 4ª vara cível; Data do Julgamento: 05/07/2024; Data de Registro: 05/07/2024;).

BUSCA E APREENSÃO (VEÍCULO) – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEFERIMENTO DA LIMINAR -
Alegação de descaracterização da mora, por abusividade dos juros - Matéria demérito que deve ser submetida ao contraditório, sob pena de supressão de instância -
Pedido de baixa de restrição junto ao RENAJUD que, de igual modo, não foi apreciado na origem, não podendo ser conhecido diretamente por esta Câmara -RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2061434-87.2022.8.26.0000; Relatora: Ângela Moreno Pacheco de Rezende Lopes; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 3ª. Vara Cível; Datado Julgamento: 08/04/2022; Data de Registro:08/04/2022).

In casu
, como restou demonstrado alhures, não é viável conhecer da matéria devolvida a este Tribunal , isto porque ela ainda não foi apreciada pelo
juízo a quo
, e, como bem explicitado neste acórdão e na decisão agravada, apreciá-la importaria inaceitável supressão de instância, inadmitida pelo nosso ordenamento jurídico, razão pela qual não assiste razão ao agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a Decisão Monocrática, nos termos da fundamentação supra.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o magistrado não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador – Relator

Belém, 30/07/2024